Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DO RÉU DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DO CASAL. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, em detrimento de sua companheira, no contexto doméstico e familiar.
2. As declarações da ofendida, aliadas às demais provas coligidas aos autos, mostram-se suficientes para ensejar o édito condenatório, não existindo prova suficiente de que o réu tenha agido ao amparo da legítima defesa.
3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado que a contravenção foi praticada quando a vítima carregava no colo a filha menor do casal.
4. Aplica-se o acréscimo de 1/6 à pena-base quando presente a agravante descrita no art. 61, II, f, do CP.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
6. A fixação do quantum indenizatório mínimo deve observar alguns dos critérios utilizados pela jurisprudência cível, como a extensão do dano e as condições econômicas do réu, afigurando-se adequada, in casu, a fixação em R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso de apelação do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.